Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707670-06.2019.8.07.0004 APELANTE: HOLDAIR GULARTE DA CRUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, PARANA BANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO A controvérsia objeto do recurso foi afetada pelo e. STJ em 23/03/21, no ProAfR no Recurso Especial 1.872.441/SP (Tema 1.085), in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” Ainda nos termos do voto do e. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, determinou-se “suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem”. Diante do exposto, à i. Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do e. STJ, aguardar o julgamento do Tema 1.085. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora